Tribunal: STF
Processo: ARE 1306577
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. SEPARAÇÃO DE FATO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:
    “UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. COISA JULGADA. 1 - Há coisa julgada quando se repete ação que já foi julgada e da qual não caiba recurso (CPC, art. 301, § 3°). Se as ações têm pedidos diversos, não há coisa julgada. E os motivos da sentença não fazem coisa julgada (art. 469, I, CPC). 2 - Comprovada a união estável deve se reconhecê-la. 3 - Apelação provida” (fl. 8, e-doc. 13). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 29, e-doc. 13).
    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o § 3º do art. 226 da Constituição da República.
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e necessidade de análise do conjunto fático-probatório (fls. 115-119, e-doc. 13).
    Os agravantes asseveram “incontroverso nos autos que o de cujus ainda era casado quando veio a falecer, logo, não poderia o acórdão recorrido ter enquadrado o relacionamento da recorrida como união estável, em flagrante ofensa ao art. 226, § 3º, da Carta Magna” (fl. 141, e-doc. 13). 
    4. Em 3.2.2021, o Presidente deste Supremo Tribunal, Ministro Luiz Fux, negou seguimento ao presente recurso extraordinário com agravo por incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 17).
    5. Os agravantes interpuseram, tempestivamente, agravo regimental, sustentando que “não procede o argumento de que a violação suscitada no recurso extraordinário encontraria óbice na Súmula nº 279 desse e. STF. Na espécie, não se trata de reexame de prova, mas de discussão eminentemente constitucional” (fl. 5, e-doc. 18).
    6. O Presidente deste Supremo Tribunal acolheu os argumentos dos agravantes e reconsiderou a decisão proferida em 3.2.2021.
    Este processo veio-me distribuído em 8.3.2021.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    7. Razão jurídica não assiste aos agravantes.
    8. No acórdão recorrido, o relator assentou:
    “Nada obsta, pois, o reconhecimento de sociedade de fato extinta antes de ter a Constituição conferido proteção a união estável, desde que provada a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com o objetivo de constituição de família. (…)
    Embora extintas sem resolução do mérito das ações de separação judicial e divórcio que tinham como partes o falecido e sua mulher, as iniciais e contestações nessas ações comprovam que o falecido e sua mulher estavam separados de fato desde 9.1.88 (fls. 173, 175/6, 188 e 194).
    Afirma a autora que conviveu com o falecido desde maio de 1987 até o falecimento desse em setembro de 1992.
    E as demais provas, entre elas fotos, recortes de matérias de jornais em que o falecido aparece sempre ao lado da autora, cartões enviados pelo falecido à autora em datas comemorativas, evidenciam que autora e o falecido mantiveram relacionamento duradouro, público e contínuo nesse período. (…)
    No entanto, somente em 1990 o relacionamento tomou feição de união estável, quando a autora e o falecido passaram a ter o mesmo endereço e o falecido a assumir despesas da autora. Antes disso, o relacionamento não passava de simples namoro.
    Dou provimento e declaro a existência de união estável entre a autora e o falecido de 1990 até 8.9.92. Condeno os réus nas custas e honorários de R$ 1.000,00 (mil reais)” (fls. 10-11, e-doc. 13).
    O Tribunal de origem reconheceu presentes os requisitos configuradores da união estável no período em que o de cujus estava separado de fato até a data do falecimento.
    9. Este Supremo Tribunal assentou ser “possível o reconhecimento de união estável de pessoa casada que esteja separada judicialmente ou de fato”. Assim, por exemplo:
    “Ementa: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGISTRO DE PENSÃO POR MORTE PELO TCU. RATEIO ENTRE COMPANHEIRA E VIÚVA DE SERVIDOR PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE RECONHECIMENTO JUDICIAL DE UNIÃO ESTÁVEL E SEPARAÇÃO DE FATO. 1. É possível o reconhecimento de união estável de pessoa casada que esteja separada judicialmente ou de fato (CC, art. 1.723, § 1º). 2. O reconhecimento da referida união estável pode se dar administrativamente, não se exigindo necessariamente decisão judicial para configurar a situação de separação de fato. 3. No caso concreto, embora comprovada administrativamente a separação de fato e a união estável, houve negativa de registro de pensão por morte, fundada unicamente na necessidade de separação judicial. 4. Segurança concedida” (MS n. 33.008, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.9.2016).
    No ponto, o acórdão recorrido harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal.
    10. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto à presença ou não dos requisitos necessários ao reconhecimento da união estável, demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. POLO PASSIVO COMPOSTO DE HERDEIROS. NEGAÇÃO VEEMENTE DOS FATOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. APELAÇÃO PROVIDA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.292.197-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.2.2021).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.174.290-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.4.2019).
    “EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 6º, 62, 193 E 246 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.150.360-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.2.2019).
    11. Essa também foi a conclusão do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o recurso especial interposto simultaneamente ao presente recurso, que transitou em julgado em 27.11.2020 (fls. 63-69, e-doc. 14).
    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.
    12. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora